Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-80.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007701-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONE HULLER HISTER - CPF: 698.811.381-91 (AGRAVANTE), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (AGRAVANTE), MARCIO HISTER - CPF: 568.655.461-72 (AGRAVANTE), MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA - CPF: 838.130.631-00 (AGRAVANTE), BENO HISTER - CPF: 036.703.099-34 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (AGRAVADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007701-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVONE HULLER HISTER, OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, MARCIO HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, BENO HISTER

AGRAVADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007701-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVONE HULLER HISTER, OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, MARCIO HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, BENO HISTER

AGRAVADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007701-80.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Cumprimento de Sentença.

Os agravantes alegam que o “
Excepto prescinde de requisitos específicos de existência e validade do processo executório, ou seja, direcionou a presente contra pessoas que são figuras ilegítimas para responder aos seus termos, bem como, não observou prazo prescricional expresso na lei Civil”
.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 186522466.

Contraminuta apresentada no Id. 89679979.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007701-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVONE HULLER HISTER, OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, MARCIO HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, BENO HISTER

AGRAVADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Cumprimento de Sentença.

Alegam que o “
Excepto prescinde de requisitos específicos de existência e validade do processo executório, ou seja, direcionou a presente contra pessoas que são figuras ilegítimas para responder aos seus termos, bem como, não observou prazo prescricional expresso na lei Civil”
.

O objeto da lide consiste em execução da obrigação de pagar os honorários advocatícios definidos nos Embargos à Execução n. 0003165-20.2010.8.11.0003 em 15% sobre o valor da causa (Id. 7298742).

Interposta Apelação, esta Câmara negou-lhe provimento por unanimidade (Id. 8023705 dos autos principais) e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. Opostos Embargos de Declaração, também não providos por unanimidade (Id. 8500191), ocorreu o trânsito em julgado em 26/07/2019 (certidão no Id. 9000284).

A Exceção de Pré-Executividade é admitida quando demonstrado vício sobre matéria de ordem pública (conhecível de ofício) e que não exija a dilação probatória.

Nesse sentido, do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009).
Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição.

(...)

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1689747/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 06/04/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.
”
(RAI n. 1003007-39.2019.8.11.0000, julgado em 24/04/2019, DJe de 26/04/2019).

Embora os agravantes/excipientes apontem descumprimento dos requisitos de existência do processo executório, consistentes na ilegitimidade e no prazo prescricional, a preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada nos Embargos à Execução, e esse entendimento foi confirmado na Apelação.

No tocante à arguição de inobservância ao prazo prescricional, vale ressaltar que o artigo 206 do Código Civil prevê o quinquenal para a pretensão dos procuradores judicias, e a jurisprudência tem definido como termo inicial o trânsito em julgado, que neste caso foi em
26/07/2019.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 25, II, DA LEI 8.906/94. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a disposição legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade.
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada. V. Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1048441/MG, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, DJe de 17/06/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021